Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EM ARGUMENTOS DISTINTOS DO EMBARGANTE. NENHUM VÍCIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA DO JULGADOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489, PAR.1o, VI, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, nenhuma omissão: enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso de ECAD no sentido de suspender/interromper utilização de músicas protegidas, relativas a evento que já ocorreu.
3. “(..)O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp n. 2.755.074/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.).
4. O STJ já pontuou que “1. O art. 489, §1o, VI, do CPC/15 possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos (AgInt no AR Esp 1.843.196/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 22/9/2021). 2. Embargos rejeitados.”(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.783.773/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). 4.1. Assim, como os julgados citados nas razões de apelação, por ECAD, não são vinculantes, não há que se falar em omissão tampouco violação ao dever de fundamentação.
5. No que tange ao prequestionamento, pontue-se: “para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese. 7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’”. (Acórdão 2019639, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).
6. Recurso conhecido e não provido.